Tribunal: STF
Processo: Inq 218
Classe: Inq
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-04-24
Data de publicação: 1986-04-24

Ementa:
QUEIXA-CRIME. IMPUTAÇÃO DE FATOS QUE, EM TESE, CONFIGURAM INFRAÇÃO
DOS ARTIGOS 21 E 22 DA LEI DE IMPRENSA (N.5250, DE 9.2.1967).
ESTANDO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DOS ARTIGOS 43 DA LEI DE
IMPRENSA  E 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, A QUEIXA-CRIME E
RECEBIDA PARA PROCESSAMENTO COMO DE DIREITO.